Tribunal: TJSP
Processo: 0562771-94.2008.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
- Acidente de trânsito - Ação indenizatória movida pelo Estado contra policial militar, em decorrência de danos causados a viatura - Não houve prescrição.
- Colisão traseira - Presunção de culpa do motorista do veículo de trás não elidida - Valor da indenização reduzido - Apelo provido em parte.